Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-78.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ARRAS. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Os documentos constantes dos autos demonstram que autores e réus não possuem condições econômicas para arcarem com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Deferido o benefício aos réus e rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores.
II – Diante do inadimplemento culposo dos vendedores quanto à obrigação de entregar a documentação do imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede.
III – A inexecução do contrato pelos vendedores enseja a restituição do sinal pago (arras confirmatórias), mais o equivalente, art. 418, segunda parte, do CC.
IV – A rescisão da promessa de compra e venda do imóvel, embora frustre expectativa legítima dos compradores, trazendo-lhes aborrecimentos, não ofende seus direitos de personalidade.
V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
VI – Apelações desprovidas.